Tribunal: TJBA
Processo: 8090616-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090616-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ASSIS DAMASCENO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DÍVIDA EXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de inscrição no SCR/SISBACEN e reparação moral sob alegação de ausência de notificação prévia pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se a instituição financeira deve comunicar previamente o consumidor sobre o envio de informações ao SCR e se a previsão contratual supre tal exigência; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia, diante de dívida existente, enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, conforme entendimento do STJ.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente o cliente acerca do envio de dados ao SCR, obrigação que pode ser cumprida mediante previsão contratual expressa autorizando o compartilhamento das informações.

5. A inclusão de débito existente e exigível no SCR não configura ato ilícito, sendo legítimo o registro quando comprovada a relação jurídica e a veracidade da informação.

6. A ausência de notificação prévia ou comunicação autônoma, quando existente previsão contratual e dívida legítima, não gera dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se prova de prejuízo concreto, especialmente porque o SCR possui acesso restrito e depende de autorização do cliente para consulta por outras instituições financeiras.

7. No caso concreto, o autor admitiu a existência da dívida, o banco comprovou a contratação e apresentou cláusulas contratuais autorizando o compartilhamento de dados ao SCR, não havendo prova de negativa de crédito ou prejuízo efetivo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação não provida.

Tese de julgamento: O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, podendo influenciar a concessão de crédito pelas instituições financeiras. A previsão contratual expressa autorizando o envio de informações ao SCR supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022. A inscrição regular de dívida existente no SCR, ainda que sem notificação autônoma, não gera dano moral in
re

ipsa
, exigindo comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 43, §2º; CPC, art. 85, §11; LC nº 105/2001, art. 1º, §3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021,
DJe
08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8090616-90.2025.8.05.0001
, em que figura como recorrente
JOSE ASSIS DAMASCENO JUNIOR
, e como recorrido
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.